Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSE SOBRE O IMÓVEL CARACTERIZADA. EXERCÍCIO CONCRETO DE PODERES INERENTES À PROPRIEDADE DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, destinatário da prova, encerra a instrução em razão do feito já se encontrar suficientemente instruído pelos documentos coligados pelas partes.
2. A tutela da posse em caso de turbação depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, a turbação praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a continuidade da posse esbulhada.
3. Considera-se possuidor aquele que reflete situação de fato consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
4. Assim, demonstrado o exercício efetivo e atual dos direitos possessórios no período indicado, a apresentação de documentos comprobatórios da cessão de direitos, datados de cerca de uma década, mostram-se irrelevantes para o deslinde da Ação Possessória.
5. Inviável o deferimento da pretensão de despejo se não há demonstração, por qualquer meio de prova, acerca da existência informal de vínculo locatício. A despeito de o Contrato de Locação não exigir solenidade, o deferimento do despejo exige o mínimo lastro probatório, em atenção à segurança das relações jurídicas.
6. Recurso conhecido e não provido.